Tribunal: TJMT
Processo: 1027911-84.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027911-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), CELIO MESQUITA SOARES - CPF: 583.370.671-87 (AGRAVANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), AGOSTINHO CARVALHO TELES - CPF: 101.447.061-72 (AGRAVADO), ADONES JOSE PIRES - CPF: 567.257.522-68 (AGRAVANTE), ADRIANO NEVES DE SOUZA - CPF: 735.232.752-53 (AGRAVANTE), ADELINO ANDRE FERREIRA - CPF: 024.337.831-94 (AGRAVANTE), ALDO ESPINDOLA DE SOUZA - CPF: 703.827.942-49 (AGRAVANTE), ALEXSANDER HENRIQUE LACERDA DE AGUIAR - CPF: 009.705.752-54 (AGRAVANTE), ANDERSON BRUM PIRES - CPF: 001.392.812-07 (AGRAVANTE), ANTONIO MACIO DA MAIA - CPF: 206.023.148-52 (AGRAVANTE), BRUNO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 946.037.902-87 (AGRAVANTE), DARCI GOUVEIA DA SILVA - CPF: 470.435.802-00 (AGRAVANTE), DIRCEU LIECZUISKIE - CPF: 732.592.092-04 (AGRAVANTE), DORIVAL DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 545.919.299-49 (AGRAVANTE), EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 526.374.922-87 (AGRAVANTE), EDIMAR DE JESUS SANTOS - CPF: 478.512.602-72 (AGRAVANTE), EDINEI DE JESUS SANTOS - CPF: 768.160.872-91 (AGRAVANTE), EDIR JESUS DINO TEIXEIRA - CPF: 005.619.582-62 (AGRAVANTE), EDSON VIEIRA - CPF: 858.537.711-91 (AGRAVANTE), ELIZEU DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 237.998.382-87 (AGRAVANTE), EVAIR BIANCHIN DA SILVA - CPF: 061.906.371-83 (AGRAVANTE), EVANDRO AUGUSTO PIASETZKI - CPF: 914.188.600-34 (AGRAVANTE), EZEQUIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 013.633.842-95 (AGRAVANTE), EZEQUIEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 809.287.222-87 (AGRAVANTE), FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.378.551-90 (AGRAVANTE), FLAVIO VIEIRA - CPF: 038.587.981-42 (AGRAVANTE), FRANCISCO LAURENTINO DE SOUZA - CPF: 294.548.912-00 (AGRAVANTE), GEAN BAUNER MARTINS GOUVEIA - CPF: 045.938.501-18 (AGRAVANTE), GENARIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 084.877.152-49 (AGRAVANTE), GEOVANI BORILE DE OLIVEIRA - CPF: 042.037.341-18 (AGRAVANTE), ILQUIAS CELESTINO SANTANA - CPF: 341.005.552-53 (AGRAVANTE), ILSILEILA DA PAIXAO LACERDA - CPF: 022.419.301-56 (AGRAVANTE), IRACEMA INACIO DA SILVA - CPF: 242.228.792-15 (AGRAVANTE), JACKSON COSTA PATEZ - CPF: 745.048.002-68 (AGRAVANTE), JOANES DINO TEIXEIRA - CPF: 044.903.221-35 (AGRAVANTE), JOAO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 739.590.732-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 791.154.542-15 (AGRAVANTE), JOSE OSMO FIRMINO DA SILVA - CPF: 157.211.058-95 (AGRAVANTE), LENILDO RODRIGUES AMANCIO - CPF: 748.912.862-53 (AGRAVANTE), LOURIVAL CAETANO - CPF: 299.078.292-34 (AGRAVANTE), LOURIVAL CAETANO FILHO - CPF: 026.875.432-25 (AGRAVANTE), MARCOS FELIX DOS SANTOS - CPF: 796.854.392-49 (AGRAVANTE), MARIA ADENIRE RODRIGUES - CPF: 383.618.762-00 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA MELO - CPF: 362.030.761-04 (AGRAVANTE), MARIA MEIRA DA SILVA (AGRAVANTE), MAURO ALBANEZE - CPF: 076.407.619-13 (AGRAVANTE), MILTON PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), PAULO SERGIO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 676.950.272-00 (AGRAVANTE), PEDRO CARLINHOS VENTORINI - CPF: 249.269.731-20 (AGRAVANTE), RAQUEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 922.650.732-53 (AGRAVANTE), ROBERTA BRAU - CPF: 964.733.201-72 (AGRAVANTE), ROBERTO BERNARDINO DA COSTA - CPF: 094.983.558-78 (AGRAVANTE), RONIVON DOS SANTOS SILVA - CPF: 646.753.862-53 (AGRAVANTE), SALESIO JOSUE VIEIRA - CPF: 368.238.059-00 (AGRAVANTE), SIDIRLEY OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 954.866.822-04 (AGRAVANTE), SIDNEY OLIVEIRA SOUZA - CPF: 272.566.772-00 (AGRAVANTE), VALDEVINO DOS SANTOS - CPF: 965.949.779-20 (AGRAVANTE), VANDERLEIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 922.530.912-00 (AGRAVANTE), WILLIAN GUEREGA CAETANO - CPF: 017.345.402-06 (AGRAVANTE), ZELI REIGIEL - CPF: 674.892.222-49 (AGRAVANTE), CLEIDIVALDO KRAUZER - CPF: 766.084.842-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE SALES DA SILVA - CPF: 237.041.102-30 (AGRAVANTE), FRANCISCO TEXEIRA GOES - CPF: 901.093.171-49 (AGRAVANTE), JAIR VIEIRA ALVES - CPF: 877.927.611-34 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA - CPF: 271.750.652-72 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BARROS PINHEIRO - CPF: 081.217.777-04 (AGRAVANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITENGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR– PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/2015).

Prolatada sentença que julga procedente a Ação de Reintegração de Posse e ratifica a liminar questionada neste recurso, acarreta perda superveniente do objeto recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu pedido de suspensão do revigoramento da liminar em Ação de Reintegração de Posse.

O agravante alega que o acórdão é omisso, já que deixou de apreciar as provas que demonstram a existência de 56 famílias no local e os estudos de cunho socioeconômico que apontam o impacto social negativo.

Prequestiona os arts. 489, § 1º, inciso IV e artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pede o provimento do recurso para reformar a decisão a fim de indeferir o revigoramento da medida liminar de reintegração de posse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu pedido de suspensão do revigoramento da liminar em Ação de Reintegração de Posse.

Em 19 de abril de 2024 foi proferida sentença nos autos principais, Ação de Reintegração de Posse nos seguintes termos:

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I e art. 561 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial de reintegração de posse pretendido por Agostinho Carvalho Teles contra Adelino Andrade Ferreira, Adelino Andrade Ferreira, Adriano Neves De Souza, Aldo Espíndola De Souza, Alex Henrique Lacerda De Aguiar, Alexsander Henrique Lacerda De Aguiar, Anderson Brum Pires, Antônio Márcio Da Maia, Bruno Nogueira Da Silva, Célio Mesquita Soares, Cleidivaldo Krauzer, Darci Gouveia Da Silva, Dirceu Lieczuiskie, Dorival Duarte de Oliveira, Edilson Ferreira da Silva, Edimar de Jesus Santos, Edinei De Jesus Santos, Edir Jesus Dino Teixeira, Edson Vieira, Elizeu De Oliveira Souza, Evair Bianchin da Silva, Evandro Augusto Piasetzki, Ezequias Vieira de Souza, Ezequiel Vieira de Souza, Fernanda Ferreira dos Santos, Flávio Vieira, Francisco Lourentino de Souza, Francisco de Sales da Silva, Francisco Teixeira Goes, Gean Bauner Martins Gouveia, Genário Pereira de Jesus, Geovani Borile de Oliveira, Ilquias Celestino Santana, Ilsileila Da Paixão Lacerda, Iracema Inácio da Silva, Jair Vieira Alves, Joanes Dino Teixeira, João de Souza, João Rogério dos Santos, José Carlos de Souza, José Nilton Alves da Cruz, José Osmo Firmino da Silva, Lenildo Rodrigues Amâncio, Lourival Caetano, Lourival Caetano Filho, Luiz Carlos Barros Pinheiro, Marcos Félix Dos Santos, Maria Adenire Rodrigues Caetano, Maria de Fátima Melo, Maria Meira da Silva, Mauro Albaneze, Milton Pereira da Silva, Paulo Sérgio Souza Oliveira, Pedro Carlinhos Ventorini, Raquel Vieira De Souza, Roberta Brau, Roberto Bernardino Da Costa, Ronivon Dos Santos Silva, Salézio Josué Vieira, Sidirley Oliveira de Souza, Sidney Oliveira Souza, Valdivino dos Santos, Wanderleia Dos Santos Souza, Willian Guerega Caetano e Zeli Reigiel e demais ocupantes e/ou sucessores da Fazenda Mirassol, Angical e Serrana, situadas na localidade denominada Gleba Guariba I ou Panelas, zona rural do município de Aripuanã, com era respectivamente de 2.570, 2.855 e 2.620 hectares, objeto das matrículas n. 29.079, 28.574 e 28.492, todas do CRI do 6º Ofício de Cuiabá, ratificando a liminar deferida no id. 50537809, p. 8.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, o que mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

Diante disso, os embargos de declaração de Agravo de Instrumento que questionava decisão provisória, perde seu objeto, ante a sentença superveniente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA PROFERIDA - SUPERVENIENTE - PERDA OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. A prolação superveniente de sentença nos autos que originaram a interposição do agravo de instrumento importa a perda do objeto recursal.

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.23.260201-1/002, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2024, publicação da súmula em 05/04/2024).

Pelo exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC,
não conheço
do Recurso, visto que prejudicado em razão da perda superveniente do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024